Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO PELA ACOMPANHANTE SEM A PRESENÇA DO BENEFICIÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUSPENSÃO POR USO INDEVIDO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. VALOR ÍNFIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Lei Distrital n. 566/1993, “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários” (art. 1o).
2. No caso, o autor é beneficiário do Passe Livre Especial – pessoa com deficiência com direito a acompanhante, porém, o cartão foi apreendido, em 12/03/2024, sob a justificativa de que estava sendo utilizado pela genitora do autor, sem a sua companhia, o que é vedado pela legislação.
3. Contudo, afigura-se desproporcional a suspensão do cartão, considerando o ínfimo prejuízo ao erário de R$ 11,30 e baseado na justificativa de que que no momento da apreensão, sua genitora retornava da farmácia após comprar medicamentos para o infante. Ademais, o prejuízo causado ao erário foi pago pelo autor. Logo, deve imperar a efetivação do direito à mobilidade sem obstáculos, de modo a assegurar, de forma reflexa, os direitos fundamentais do autor.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.